Tribunal: TJBA
Processo: 8103055-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103055-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR APELADO: PRODAL SAUDE S/A Advogado(s):LIVIA TORRES PRADO ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTIGOS 121 E 128 DO CTN. SUPREMACIA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face de Acórdão que negou provimento ao apelo da edilidade, mantendo a sentença que autorizou a compensação de créditos tributários com base em Acordo Judicial firmado e homologado (Processo NACP nº 133/2007). O embargante alega omissão, sustentando que o julgado deveria ter se manifestado expressamente sobre os arts. 121 e 128 do CTN e o Decreto Municipal nº 27.278/2016, que impediriam a compensação de débitos oriundos de responsabilidade tributária (retenção na fonte). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, artigo por artigo, a legislação tributária e municipal invocada pelo ente público, ou se a fundamentação baseada na força da coisa julgada (Acordo Judicial) foi suficiente para afastar a aplicação das referidas normas restritivas. III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura, uma vez que a Turma Julgadora fundamentou sua decisão na supremacia do título judicial transitado em julgado. A lógica adotada foi a da exclusão: ao reconhecer que o Acordo Judicial faz lei entre as partes (lex inter partes) e autoriza a compensação "nos mesmos moldes", rejeita-se implicitamente qualquer norma infraconstitucional ou superveniente (CTN ou Decreto) que vise restringir o cumprimento do título. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para decidir. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, prestando-se apenas a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC; 2. A coisa julgada material decorrente de acordo judicial homologado sobrepõe-se a normas gerais infraconstitucionais ou decretos administrativos supervenientes, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações (art. 5º, XXXVI, CF/88); 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nem a citar expressamente todos os artigos de lei invocados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Precedentes do STJ). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 5º, XXXVI); Código de Processo Civil (arts. 502, 1.022, 1.025); Código Tributário Nacional (arts. 121, 128 - analisados por exclusão). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF; Súmula 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8103055-12.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como embargada PRODAL SAUDE S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA